Tribunal: TJDFT
Processo: 0729433-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729433-65.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EDWARD SILVA DAMASCENA, COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP AGRAVADO: DIVANIA ALVES DE ALMEIDA DECISÃO 1. EDWARD SILVA DAMASCENA e COMANDO EXTINTOR LTDA. - EPP interpõem agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 239185751, autos originários), integrada pelas decisões em embargos de declaração (ids. 242534417 e 242691893, autos originários), proferida em cumprimento de sentença (ação de divórcio e partilha de bens) movido por DIVANIA ALVES DE ALMEIDA, que determinou a expedição de cartas de adjudicação e mandados de imissão na posse dos bens arrematados, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de cumprimento de sentença. Tendo em vista a impossibilidade de lançamento do ITBI (ID. 238437118), cumpram-se as decisões de ID. 199941118 e ID. 230114455, ou seja, expeçam-se cartas de adjudicação e mandados de imissão na posse dos bens arrematados, ficando dispensado o recolhimento do referido imposto em relação ao imóvel denominado Setor de Mansões IAPI, Chácara 14, Lote 21/22, Guará II, inscrição do imóvel n.o 49544349. Em tempo, considerando a data da última diligência (agosto de 2021), à Secretaria para realizar a busca e penhora de ativos em nome do executado junto ao sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, pela prazo de três meses.” “Trata-se de cumprimento de sentença. A decisão de ID. 88488434 penhorou a meação pertencente ao executado em relação aos direitos aquisitivos do imóvel situado no Setor de Mansões IAPI, Chácara 14, Lote 21/22, Guará II e aos direitos aquisitivos das duas lojas comerciais situadas na Colônia Agrícola Bernardo Sayão, Chácara 01, Lote 04, Lojas 1 e 2 - Guará II. A decisão de ID. 103732393 rejeitou a impugnação do executado. O Tribunal de Justiça deu parcialmente provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a possibilidade de adjudicação de metade dos direitos aquisitivos sobre do imóvel situado no Setor de Mansões IAPI, Chácara 14, Lote 21/22, Guará II e das duas lojas comerciais situadas na Colônia Agrícola Bernardo Sayão, Chácara 01, Lote 04, Lojas 1 e 2 - Guará II, após avaliação dos bens e averiguada a necessidade de caução – ID. 160053985. O acórdão foi confirmado pelo STJ. A decisão de ID. 199941118 adjudicou os imóveis à exequente. Ela foi proferida em 13/04/2024. O executado agravou da decisão (número do processo: 0732383-81.2024.8.07.0000). Todavia, não foi concedido efeito suspensivo ao recurso (ID. 219106889). A decisão de ID. 239185751 determinou novamente a expedição da carta de adjudicação. Carta de adjudicação expedida no ID. 239602540. A parte executada, no ID. 242385069, opôs embargos de declaração alegando que a determinação de expedição da carta de adjudicação e do mandado de imissão na posse seria prematura, uma vez que o Agravo de Instrumento interposto ainda não foi definitivamente julgado. Defendeu que a decisão deixou de observar o direito de legítima e/ou herdeira necessária, defendendo que apenas 25% dos bens poderiam ser adjudicados, uma vez que a outra fração caberia obrigatoriamente à filha Lorena. Sustentou também que o imóvel adjudicado consiste na unificação de dois lotes, um com residência e área verde, outro utilizado como depósito operacional da empresa Comando Extintor Ltda – EPP, defendendo a possibilidade de separação física dos lotes e que apenas a fração cabível à exequente seja adjudicada. Argumentou, por fim, que o imóvel é bem de família. Em contrarrazões, a exequente alegou que a adjudicação foi regularmente processada, com realização de avaliações, perícias e homologações, tendo o auto de adjudicação sido expedido e assinado, não restando impedimentos para a expedição da carta de adjudicação e do mandado de imissão na posse. Ressaltou que eventuais alegações de impenhorabilidade ou questões sucessórias foram apresentadas fora do prazo adequado e que o efeito suspensivo dos recursos foi indeferido, o que viabiliza o prosseguimento da execução. Requereu a rejeição dos embargos. É o relatório. DECIDO. O objeto dos presentes embargos de declaração consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão que determinou a expedição da carta de adjudicação (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Após minuciosa análise, não se vislumbra qualquer vício a ensejar acolhimento dos embargos. Primeiramente, não cabe, nesta fase processual, a rediscussão de matérias já apreciadas, tampouco a introdução de questões inéditas, como a alegação de impenhorabilidade dos bens ou da necessidade de proteção à legítima. O executado já apresentou impugnação à penhora, a qual foi devidamente rejeitada (ID. 103732393), operando-se a preclusão consumativa quanto a tais matérias (art. 507, CPC). Ressalte-se que a decisão embargada apenas ratificou decisão anterior (ID. 199941118) que adjudicou os bens à exequente, inexistindo inovação ou determinação diversa do que já fora consolidado nos autos. Ademais, o simples fato de haver agravo de instrumento pendente não impede o cumprimento da decisão adjudicatória, sobretudo porque não foi concedido efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme destacado nos autos (ID. 219106889), em consonância com o art. 995, parágrafo único, do CPC. Neste caso, não há decisão de suspensão da eficácia do ato judicial, motivo pelo qual o regular prosseguimento da execução e expedição da carta de adjudicação são plenamente cabíveis. No tocante à alegada legítima, salienta-se que não existe direito de legítima em relação a pessoas vivas, sendo a proteção à legítima instituto próprio da sucessão causa mortis, não se aplicando ao presente caso, no qual se trata de direitos aquisitivos titularizados por pessoas vivas e no âmbito de execução civil. Igualmente, não há que se falar em impenhorabilidade dos bens de família neste momento processual, pois a alegação foi feita intempestivamente e após a estabilização da decisão de penhora e adjudicação, além de inexistirem elementos nos autos que demonstrem o preenchimento dos requisitos para tal reconhecimento. Por fim, ressalta-se que o auto e a carta de adjudicação já foram expedidos, de forma que a adjudicação se encontra perfeita e acabada (CPC, art. 877, §1o). Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, por ausência de vícios na decisão embargada.” “Trata-se de cumprimento de sentença em que Edward Silva Damascena e Comando Extintor Ltda – EPP opuseram embargos de declaração contra decisão interlocutória de ID. 242534417. Os embargantes apontam obscuridade na decisão quanto à aplicação da Lei no 8.009/90 sobre a impenhorabilidade do bem de família, sustentando que o crédito da exequente não se enquadra nas exceções legais para penhora do imóvel. Reforçam que a fração do imóvel poderia ser adjudicada somente na parte divisível e que não existem outros bens em nome do primeiro embargante. Alegam também omissão da decisão judicial quanto à falta de publicação da decisão de ID. 239185751 no DJEN, fato que teria causado prejuízo aos embargantes, pois a Carta de Adjudicação e o Mandado de Imissão na Posse teriam sido expedidos sem o devido contraditório. Requerem o acolhimento dos embargos para sanar as alegadas obscuridade e omissão, garantindo o contraditório, a ampla defesa e a motivação adequada das decisões judiciais. Decido. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar ou corrigir erro material. No caso concreto, conheço parcialmente dos embargos, apenas no tocante à alegada obscuridade, uma vez que esta matéria foi efetivamente deduzida tempestivamente pelos embargantes. Entretanto, no mérito, não se vislumbra a ocorrência de contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada. A decisão objurgada enfrentou especificamente os pontos tidos por omissos, não havendo qualquer vício passível de correção, mostrando-se claro e coerente o seu texto. Ressalta-se que a via dos embargos de declaração não se presta ao reexame da matéria julgada, tampouco à rediscussão do mérito, servindo tão somente à integração da decisão, quando verificados os vícios legais. Não se confunde a mera divergência entre a tese sustentada pelos embargantes e o entendimento adotado por este juízo com qualquer das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Quanto à alegação de omissão pela ausência de manifestação acerca da publicação da decisão de ID. 239185751, não conheço do recurso nessa parte, visto que tal questão não foi objeto de arguição nos primeiros embargos opostos pelos embargantes, conforme se constata da leitura da petição de ID. 242385069, tendo os embargantes, portanto, inovado no pedido. De qualquer sorte, a decisão de ID. 239185751 limitou-se a determinar o cumprimento de decisão anterior, não sendo fonte autônoma de prejuízo processual ou de supressão de contraditório. Ante o exposto, conheço parcialmente dos embargos de declaração apenas quanto à alegação de obscuridade, mas rejeito-os no mérito, por inexistirem contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada na decisão impugnada. Não conheço do recurso na parte em que aponta omissão quanto à publicação da decisão de ID. 239185751, por não ter sido objeto de arguição nos primeiros embargos, nos termos da fundamentação.” 2. Os agravantes-executados alegam que a decisão agravada é nula por ausência de intimação válida, o que impediu o contraditório e causou prejuízo processual. 3. Aduz que o Juízo de origem não enfrentou os argumentos apresentados nos embargos de declaração, em violação ao art. 489, §1o, incisos IV e VI, e §3o, do CPC/2015. 4. Afirmam que a expedição da carta de adjudicação e dos mandados de imissão na posse dos imóveis ocorreu antes da preclusão da decisão anterior, a qual ainda está sendo discutida em agravo de instrumento próprio, sem trânsito em julgado. 5. Alegam que os imóveis adjudicados são bens de família, protegidos pela Lei no 8.009/1990, e que a adjudicação da totalidade dos bens é indevida, pois seria possível a separação física dos lotes. 6. Aduzem que a adjudicação da loja comercial inviabiliza a continuidade das atividades da empresa agravante e gera risco de encerramento das operações e demissão de funcionários. 7. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a anulação da r. decisão agravada. 8. Preparo (id. 74171928). 9. É o relatório. Decido. Do conhecimento parcial do recurso 10. Consoante o art. 1.016 do CPC/2015, é exigência da petição do agravo de instrumento não só a indicação dos fundamentos que embasam o pedido de reforma, mas que esses fundamentos tenham correlação e pertinência com o objeto da decisão agravada, sob pena de não preencher o requisito de regularidade formal. 11. Na demanda, a r. decisão agravada deixou de apreciar as alegações do agravante-executado sobre impenhorabilidade do imóvel e a reserva da legítima, sob o fundamento de que ocorreu a preclusão consumativa da matéria com a apresentação de impugnação à penhora, que foi rejeitada. 12. Por sua vez, o agravante-exequente sustenta, em suas razões recursais, a impenhorabilidade do imóvel, bem como a impossibilidade de adjudicação da totalidade do imóvel, sem enfrentar o fundamento principal da decisão agravada sobre a preclusão consumativa da matéria. 13. Assim, a irresignação do agravante-exequente está dissociada do pronunciamento judicial agravado, e, por isso, contraria o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso. 14. Conheço em parte do agravo de instrumento, porque presentes os demais requisitos de admissibilidade. Do efeito suspensivo 15. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 16. No caso, estão ausentes os requisitos autorizadores da medida. 17. A alegação de cerceamento ao direito de defesa não se reverste de verossimilhança, uma vez que a r. decisão agravada (id. 239185751, autos originários) constitui mera reprodução de manifestação anterior (id. 199941118, autos originários), sem a dedução de fatos novos, além de haver inequívoco exercício do direito de defesa pelo agravante-devedor (ids. 242534417 e 242691893, autos originários). 18. Ademais, esta Sexta Turma Cível julgou improcedente o AGI 0732383-81.2024.8.07.0000 para confirmar a decisão de adjudicação do imóvel em favor da agravada-exequente, e o recurso especial interposto e pendente de apreciação não tem efeito suspensivo automático, art. 995 e 1.029, § 5o, CPC/2015. 19. A alegação de risco ao empreendimento que funciona no local não caracteriza a urgência da medida, uma vez que a matéria se relaciona à expropriaçao do bem penhorado e a impugnação à penhora já foi apresentada e rejeitada (id. 103732393, autos originários). 20. Desse modo, não há relevância na fundamentação recursal para atribuir efeito suspensivo ao recurso. 21. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. 22. A agravada-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 23. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 24. Publique-se. Brasília - DF, 22 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora